Tribunal: TJDFT
Processo: 0710024-42.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710024-42.2021.8.07.0001 RECORRENTE: THIAGO CARDOSO DE ALMEIDA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. CAUSA DE AUMENTO DO ARTIGO 40, INCISO III, DA LEI N. 11.343/06. AFASTAMENTO. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. O princípio da insignificância não incide para os delitos de tráfico de drogas e de uso de substância entorpecente, por se tratar de crimes de perigo abstrato que tutela bem jurídico imaterial, a saúde pública. 2. Inviável o decote da causa de aumento prevista no artigo 40, inciso III, da Lei 11.343/2006, quando há comprovação de que o tráfico foi realizado na Praça do Relógio, situada na região administrativa de Taguatinga/DF, localidade de notória proximidade de estabelecimentos de ensino, unidade policial, dentre outros locais citados pelo dispositivo. 3. Recurso desprovido O recorrente sustenta que o acórdão recorrido negou vigência ao artigo 40, inciso II, da Lei 11.343/2006, porque deveria ter excluído a majorante por vários motivos: a) ausência de prova da movimentação de estudantes, principalmente pelo fato de as escolas estarem fechadas em razão da pandemia de Covid-19; b) a droga foi entregue a pessoa maior de idade e os alvos eram os transeuntes que passavam pelo local e não os alunos. Nesse sentido, aponta divergência jurisprudencial com a mera reprodução de ementa de julgado do TJSP. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto à indicada ofensa ao artigo 40, inciso II, da Lei 11.343/2006, e em relação ao respectivo dissenso interpretativo. Com efeito, a Corte Superior também entende que para a imposição da aludida causa de aumento “basta que o tráfico de drogas tenha ocorrido nas proximidades de qualquer dos estabelecimentos descritos na norma, sendo prescindível a comprovação de que o comércio de entorpecentes visava atingir estudantes ou qualquer frequentador dos locais indicados no referido preceito” (AgRg no AgRg no AREsp 2011458/DF, Relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJ-e de 18/3/2022). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Corte, incide, na hipótese, a Súmula n. 83 do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional”. (AgInt no AREsp 1861436/RJ, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJ-e de 23/2/2022). O dissenso pretoriano também não merece transitar por não ter sido realizado o indispensável cotejo analítico (AgInt nos EDcl no AREsp 1474042/RS, Relator Ministro OG FERNANDES, DJ-e de 25/3/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015